Tribunal: TJDFT
Processo: 0729061-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXEUTADA. TESES DEFENSIVAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO. PARAMETRIZAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. DESCONSTITUIÇÃO OU AFETAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DIVERSA. PROVIMENTO DE IDÊNTICA HIERARQUIA E DESPROVIDO DE EFEITO TRANSRECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 109). ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. VALORES PENHORADOS. LEVANTAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. RISCO. INEXISTÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (NCPC, ART. 523, § 1o). PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL (ART. 85, § 2o). OBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO, OBSERVADOS OS PERCENTUAIS PONTUADOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.

2. Aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação, ensejando a formação de título executivo judicial, não sobeja possível afastar-se a condenação que ostenta a característica de coisa julgada via de provimento de mesma hierarquia e sem efeito transrescisório, daí defluindo que, havendo sido debitada à parte executada a condenação de pagar quantia certa em favor do exequente e não se tratando de hipótese de relação jurídica continuada em que a eficácia temporal da coisa julgada permanece enquanto inalterado o estado de direito sobre a qual fora decidida, essa resolução afigura-se definitiva e, por conseguinte, se tornara imutável, sendo-lhe indiferente tutela deferida ou perseguida em ação manejada pela devedora sem aludido atributo.

3. De acordo com o regramento disposto no artigo 109 do estatuto processual, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, notadamente em sede de cumprimento de sentença já transmudada em coisa julgada, sobejando inviável, pois, o acolhimento da pretensão aduzida pela obrigada no sentido de que o credor, em tendo cedido o crédito executado, seja considerado parte ilegítima para deflagrar o cumprimento de sentença se em momento algum fora assinalada qualquer referência à legitimidade ad causam antes da formação do título e da obrigação exequenda.

4. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação (CPC, art. 523, § 1o), não ilidindo a sanção a subsistência de garantia consumada mediante oferecimento de seguro garantia, à medida em que o aviamento do incidente afasta o pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples oferecimento de garantia.

5. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, liberando o obrigado, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito realizado para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeito a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, § 1o).

6. Inexiste risco de risco de levantamento dos valores bloqueados durante o curso procedimental da fase executiva quando o próprio provimento que resolvera a impugnação deduzida pela obrigada, defronte a garantia prestada, determinaa suspensão dos atos de constrição judicial até a apreciação definitiva da impugnação, descerrando desnecessário o acolhimento de insurgência apresentada sob essa formatação em ambiente recursal, diante da resolução vigente.

7. De conformidade com o prefixado no artigo 85, § 2o, do estatuto processual, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, daí defluindo que, reconhecido o excesso de execução, aludido regramento não pode ser desconsiderado ainda que evidenciada a sucumbência da parte executada em parcela substancial, ressaindo necessária a modulação da verba arbitrada caso fixada em patamar diverso do legalmente estabelecido, notadamente porque, ao ter como base de cálculo o excesso reconhecido, já estará modulado o decaimento experimentado.

8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.